Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONSÓRCIO HÉLIO PRATES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança 0708403-90.2020.8.07.0018. Os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo foram indeferidos, conforme decisão de ID. 22520575. Em seguida, o agravante interpôs recurso de agravo interno com pedido de reconsideração (ID. 22552249, fls. 01/37). Em petição de ID. 23489179, a NOVACAP noticia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a sentença proferida nos autos do mandado de segurança. Ato contínuo, os autos me vieram conclusos. Decido. De fato, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 27 de janeiro de 2021, foi proferida sentença nos autos do mandado de segurança impetrado na origem, denegando-se a segurança à ora agravante. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator